Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023070-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), NATANAEL GOMES DA SILVA - CPF: 042.312.171-57 (INTERESSADO), 9° vara criminal (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), NATANAEL GOMES DA SILVA - CPF: 042.312.171-57 (PACIENTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE EDUARDO BRANDAO NETTO DE MORAES - CPF: 045.424.661-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE REVISÃO CRIMINAL – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXTRAORDINÁRIA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO

– OBSERVÂNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DEPURADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E DO CONSEQUENTE AGRAVAMENTO DA PENA –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano eventual abuso de poder, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

2.

Evidenciado nos autos que não houve o transcurso do período depurador entre a extinção, pelo integral cumprimento, da pena anteriormente imposta ao paciente e a prática subsequente de outro crime, não há falar em ilegalidade no reconhecimento da agravante da reincidência.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023070-12.2024.8.11.0000– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

PACIENTE:

NATANAEL GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao condenar o paciente como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
reconheceu a incidência da
circunstância agravante da reincidência
e, nesse desiderato,
elevou a pena intermediária em 01 (um) ano
, vindo ainda a fixar o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, nos autos da Ação Penal n. 0026238-54.2017.8.11.0042.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. causídico defende que a referida circunstância agravante foi reconhecida com esteio no PEP n. 0001064-82.2013.8.11.0042 (SEEU); cuja pena fora
extinta
pelo
integral cumprimento
em
18/06/2020
, ou seja, anteriormente à prolação da sentença, que sobreveio tão somente em
17/12/2022
.

Nessa linha, sustenta a
impossibilidade
de o referido processo executivo de pena ser utilizado para justificar a incidência da circunstância agravante
in casu
, ao argumento de que “
[...] a extinção da punibilidade do crime anterior ocorreu antes da prolação da sentença que reconheceu a reincidência e consequentemente antes do seu trânsito em julgado – não havendo com isso, falar em reincidência para os fins de fixação de regime fechado e agravamento da pena em 01 (um) ano como ocorreu nos autos de origem
”.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. causídico impetrante,
liminarmente
, a expedição de
contramandado de prisão
em prol do paciente. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 234025676 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 234289691) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 234970195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitida a impetração, pela
denegação
da ordem (ID 237940169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de eventual
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
NATANAEL GOMES DA SILVA
foi
condenado

nos autos da
Ação Penal n.
0026238-54.2017.8.11.0042
pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Com a prolação da sentença em
17/12/2022,
sobreveio recurso de
Apelação Criminal
manejado pela i. Defesa do paciente e do corréu
Maike Eduardo Brandão Netto de Moraes
, o qual ressaiu
parcialmente provido
por este eg. Sodalício, tão somente para reconhecer, em benefício de
Maike Eduardo
, a causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06,
vindo a ser, nessa linha,
mantida em todos os seus termos a condenação em face do paciente
, cujo acórdão transitou em julgado em
06/02/2024.

Por clareza, reproduzo a respectiva ementa do julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM BENEFÍCIO DE UM DOS APELANTES –
DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA FASE INVESTIGATIVA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS EM JUÍZO –
2. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 EM FAVOR DO OUTRO APELANTE –
VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTERIORES REGISTROS CRIMINAIS
–
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DEMONSTRANDO A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
–

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovado no acervo de provas o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que participaram das diligências investigativas, que estão em consonância com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória.

2.
A mera ausência de comprovante do trabalho lícito exercido pelo réu não é argumento suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas e afastar o benefício previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06. Portanto, sendo o réu primário, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços)”.
— Grifos no original.

Feitos esses apontamentos, insurge-se o d. causídico impetrante no intento de ver
reformada
a pena cominada ao paciente, ao argumento de que seria
indevida
,
in casu
, a incidência da circunstância agravante prevista pelo
art. 61, I do Código Penal
, por ter o d. magistrado empregado, para tanto, condenação criminal de punibilidade já extinta pelo integral cumprimento à época da sentença [PEP n. 0008203-46.2017.8.11.0042].

No entanto, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Isso porque, como é cediço, em se tratando da
circunstância agravante referente à reincidência
, deve ser observado o que dispõe o
art. 64, I, do Código Penal
, conforme o qual, além de não serem considerados, para fins de reincidência, os crimes militares próprios e políticos [art. 64, II, do CP],
a condenação anterior somente não prevalece “[...]
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”. — Destaquei.

E, na hipótese dos autos,
não há falar em transcurso do período depurador
, uma vez que a pena referente ao PEP n. 0008203-46.2017.8.11.0042 foi extinta apenas em
18/06/2020
, tendo o delito de tráfico de drogas apurado nos autos da Ação Penal n. 0026238-54.2017.8.11.0042, por sua vez, sido praticado em
23/02/2017
,
pouco tempo depois do trânsito em julgado da condenação anterior
, ocorrido em
08/02/2017.

Cuida-se de circunstância inclusive
mencionada expressamente
pelo d. juízo
a quo
quando da prolação do édito condenatório, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] No que tange aos antecedentes criminais,
denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o acusado possui em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado
, no entanto, deixo de considera-la nesta fase, sendo certo que será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

Por oportuno friso que,
conquanto tenha sido extinta a punibilidade do acusado [...] em relação a reprimenda que foi imposta em seu desfavor, é de se pontuar que, no presente caso, não decorreu o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal
”.

(Sentença de ID 234025677 – Págs. 28-29). — Destaquei.

De igual forma, consoante detalhado quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“[...] Nesse sentido, esclareço que
na Segunda Fase da Dosimetria da Pena foi considerada a agravante da reincidência
, em virtude da
condenação sofrida anteriormente pelo paciente
nos autos de no 0001064-82.2013.811.0042 do juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá – MT (
trânsito em julgado em 08/02/2017
). Ainda, esclareço também que a referida condenação estava sendo fiscalizada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá – MT, nos autos de Guia de Execução de no 0008203-46.2017.811.0042, oportunidade em que
aquele juízo reconheceu da extinção da pena, em razão do seu cumprimento integral em 06/07/2020
.

Assim, verifica-se que
quando o paciente cometeu o delito referente aos presentes autos (23/02/2017), ele havia acabado de se tornar reincidente (08/02/2017)
.

Ademais, não é o caso de se falar em aplicação artigo 64, inciso I do Código Penal, uma vez que nos autos
a data da extinção da pena ocorreu em 06/07/2020 e o delito cometido nestes autos ocorreu em 23/02/2017
, ou seja, antes da extinção da pena anterior do paciente”.

(Ofício de ID 234970195 – Pág. 2). — Destaquei.

Destarte,
à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado pela extraordinária concessão
ex officio
da ordem
, tenho que, apesar do esforço do i. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
NATANAEL GOMES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024